Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. A ausência de indicação de novo endereço c/c recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do aludido diploma legal, conforme preceitua o § 1o do citado artigo. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.